Tribunal: TJSP
Processo: 2056058-57.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA - Necessidade da benesse bem demonstrada pelos documentos colacionados aos autos tanto pela parte autora como pela parte ré - Justiça gratuita concedida.

AÇÃO RESCISÓRIA - Julgamento antecipado - Suficiência das provas produzidas - Pretensão de desconstituir sentença exarada nos autos de ação de reintegração de posse que julgou procedente o pedido em face da autora -

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA - Necessidade da benesse bem demonstrada pelos documentos colacionados aos autos tanto pela parte autora como pela parte ré - Justiça gratuita concedida.

AÇÃO RESCISÓRIA - Julgamento antecipado - Suficiência das provas produzidas - Pretensão de desconstituir sentença exarada nos autos de ação de reintegração de posse que julgou procedente o pedido em face da autora - Alegação de estar o "decisum" fundado em violação manifesta da norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, do CPC, porquanto haveria desprezado intimação pessoal da requerente para comparecimento em audiência de instrução e julgamento, além de não observado a ausência de participação do patrono no ato realizado - Descabimento - É dever das partes manter informado o Juízo sobre eventuais mudanças de endereço, presumida como válida a intimação dirigida ao endereço constante do processo, mesmo que não intimada pessoalmente a parte - Incidência do artigo 77, inciso V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC - Advogado regularmente constituído nos autos que foi intimado a comparecer em audiência, cuja ausência não impedia a realização do ato, mormente em razão de não ter apresentado justificativa na forma prevista no artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil - Impossibilidade de utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal - Vícios apontados não configurados - Rescisória julgada improcedente, condenada a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 41.322,00), observado o fato de ter a autora sido beneficiada com a gratuidade processual.